Tribunal: TJES
Processo: 5006060-02.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006060-02.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENI PEREIRA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SACUBITRIL/VALSARTANA E DAPAGLIFOZINA. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. FÁRMACOS INCORPORADOS AO SUS, MAS COM CRITÉRIOS DE DISPENSAÇÃO REGULADOS POR PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT). PACIENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS TÉCNICOS ESTABELECIDOS. CRITÉRIO ETÁRIO PARA SACUBITRIL/VALSARTANA NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE DADOS CLÍNICOS SUFICIENTES PARA DAPAGLIFOZINA. PARECERES TÉCNICOS DESFAVORÁVEIS (NAT E GEAF/SESA). ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO PAUTADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5006060-02.2024.8.08.0021

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: GENI PEREIRA DA COSTA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13925214) interposto por
GENI PEREIRA DA COSTA
em face da r. sentença (Id. 13925209) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A autora, ora Recorrente, ajuizou a demanda originária (Id. 13924524) alegando ser portadora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (FE 30%), e necessitar, para seu tratamento, dos medicamentos SACUBITRIL/VALSARTANA 50mg e DAPAGLIFOZINA 10mg. Sustenta que teve seu pedido administrativo para o primeiro fármaco negado e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento.

O Estado do Espírito Santo, em contestação (Id. 13925192), defendeu a regularidade do ato administrativo, argumentando que a autora não preenche os critérios estabelecidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a dispensação dos fármacos pleiteados.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença de improcedência, acolheu os fundamentos técnicos apresentados nos autos, notadamente o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), para concluir pela ausência de comprovação do direito da autora. Destacou a magistrada sentenciante:

"Assim, por não ter a requerente demonstrado que atende aos requisitos estabelecidos pela literatura médica, considerando os documentos anexos ao presente caderno processual e adotando-se no particular os integrais fundamentos e considerações elencados pelo NAT no parecer técnico, concluo ser o caso de improcedência desta demanda." (Id. 13925209, pág. 4).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, insistindo na tese de que os laudos de seu médico assistente são suficientes para comprovar a necessidade dos medicamentos e que a negativa do Estado viola seu direito fundamental à saúde.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 13925217), pugnando pela manutenção integral do julgado.

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o necessário a relatar. Passo ao VOTO.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível e tempestivo. A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do preparo.
Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer censura, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, na forma do que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da recusa do Estado do Espírito Santo em fornecer à Recorrente os medicamentos SACUBITRIL/VALSARTANA 50mg e DAPAGLIFOZINA 10mg, ambos incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de insuficiência cardíaca.

O direito à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, é, de fato, um direito fundamental e dever do Estado. Todavia, sua efetivação se dá por meio de políticas públicas que visam garantir o acesso universal e igualitário, observando critérios técnicos, científicos e orçamentários para assegurar a sustentabilidade e a isonomia do sistema. Nesse contexto, os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), elaborados pelo Ministério da Saúde, são instrumentos essenciais que estabelecem os critérios para o diagnóstico e tratamento de doenças, indicando os medicamentos e procedimentos a serem ofertados pelo SUS.

A intervenção do Poder Judiciário, embora necessária para coibir omissões e ilegalidades, não deve substituir a discricionariedade técnica da Administração Pública, salvo quando demonstrada a teratologia do ato administrativo ou a manifesta inadequação dos protocolos oficiais ao caso concreto.

Na hipótese dos autos, a análise crítica e exauriente das provas revela que a decisão administrativa de negar o fornecimento dos fármacos foi pautada estritamente nos critérios técnicos estabelecidos pelos PCDTs, não havendo qualquer ilicitude a ser sanada.

Quanto ao SACUBITRIL/VALSARTANA 50mg
, o Ofício da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF/SESA), juntado no Id. 13925201, é elucidativo. O documento informa que o pedido administrativo da autora foi
INDEFERIDO
por não atender a um critério objetivo e mandatório do PCDT: a idade. Conforme a Portaria nº 40/2019 do Ministério da Saúde, o medicamento é indicado para pacientes com idade
menor ou igual a 75 anos
. A Recorrente, nascida em 04/05/1946 (Id. 13924531), contava com 78 anos à época da solicitação, extrapolando o limite etário. O parecer do NAT (Id. 13925187) ratifica essa informação. A Recorrente não apresentou qualquer justificativa clínica plausível ou evidência científica robusta que autorizasse a superação de tal critério.

Quanto à DAPAGLIFOZINA 10mg
, a situação é ainda mais clara. Conforme informado pela GEAF/SESA (Id. 13925201), a paciente
não possui processo administrativo
para a solicitação deste fármaco. A judicialização da saúde não pode servir como primeira via para a obtenção de tratamentos, suprimindo a necessária etapa administrativa, onde a análise técnica inicial é realizada. Ademais, o parecer do NAT (Id. 13925187) foi desfavorável por "paucidade de dados", indicando que a petição inicial não foi instruída com os exames e informações clínicas mínimas (como ecocardiograma) que permitissem uma análise técnica da adequação do medicamento ao quadro da paciente.

Portanto, a prova dos autos, longe de amparar a pretensão recursal, demonstra o acerto da
r.
sentença. A decisão de primeiro grau não negou o direito à saúde,
mas, com a devida prudência, reconheceu que a efetivação deste direito se dá no âmbito de políticas públicas estruturadas, que visam o bem comum e a alocação racional de recursos finitos. O
fornecimento de medicamentos pelo
SUS não é um ato de mera liberalidade, mas uma atividade vinculada a critérios técnicos rigorosos, materializados nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Tais protocolos são fruto de ampla análise técnica e de evidências científicas, e sua observância é essencial para garantir a isonomia e a segurança dos pacientes.

Permitir que a prescrição de um médico particular, por si só, se sobreponha a um protocolo estabelecido nacionalmente, sem uma prova robusta e inequívoca da inadequação das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema ou da teratologia do critério técnico contestado (no caso, o etário), seria abrir um perigoso precedente. Tal conduta transformaria o Poder Judiciário em um gestor anômalo da saúde pública, em violação ao princípio da separação dos poderes, e criaria um sistema de "justiça de balcão", onde o acesso a tratamentos seria determinado não pela necessidade clínica aferida por critérios isonômicos, mas pela capacidade de buscar a via judicial.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o fornecimento do fármaco com base em critério objetivo do PCDT. A sua condição de saúde, embora merecedora de toda a atenção, não a coloca, juridicamente, acima das regras que ordenam o sistema e que buscam proteger a coletividade de pacientes. A manutenção da sentença é, pois, medida de rigor.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)